Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
3. De acordo com o art. 12 incisos I e VI da Lei 9656/1998 o reembolso pelas despesas hospitalares será cabível, em caso de urgência e emergência, quando não for possível utilizar a rede credenciada. No caso em tela, a apelante não demonstrou a indisponibilidade dos prestadores de serviço disponibilizado pela operadora do plano de saúde, sendo incabível o pedido de reembolso.
4. No caso em apreço, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da operadora de plano de saúde, que se negou a cobrir o tratamento em virtude da ausência de credenciamento do prestador de serviço buscado pela apelante. Também não restou comprovada conduta ilícita por parte do hospital, que prestou o atendimento adequado à paciente, mediante a realização dos exames e procedimentos que eram necessários naquele momento, e sem que fosse exigido o pagamento antecipado ou o oferecimento de garantia pela prestação dos serviços. Afasta-se, portanto, a hipótese de abalo moral.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.